Tribunal: TRF3
Processo: 5007526-86.2024.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
822/907)

5007526-86.2024.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007526-86.2024.4.03.6105

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MULTISETER SERVICOS DE FACILITES EM GERAL LTDA, SETER ADVANCE SERVICOS DE PRESERVACAO PATRIMONIAL LTDA - EPP, UNISETER SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, UNISETER SERVICOS DE PRESERVACAO PATRIMONIAL LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME FRONER CAVALCANTE BRAGA - SP272099-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAVID DE ALMEIDA - SP267107-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CAROLINA REIS DA SILVA - SP501602-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS DESCONTADAS DOS EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que aplicou o Tema 1.174/STJ para reconhecer a incidência de contribuições previdenciárias patronais sobre parcelas descontadas dos empregados a título de coparticipação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento do conceito constitucional da base tributável “folha de salários” e eventual modulação de efeitos do Tema 1.174/STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração foram rejeitados porque não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mera impugnação ao acórdão embargado por suposto error in judicando. O acórdão está fundamentado na tese do Tema 1.174/STJ, segundo a qual as parcelas descontadas na folha de pagamento constituem simples técnica de arrecadação, não modificando a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais. A mera possibilidade de modulação de efeitos não afasta a força vinculante do precedente (artigo 927, III, do CPC). A discordância com a conclusão adotada não configura vício sanável na via eleita, devendo a embargante veicular recurso próprio. Os elementos suscitados consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, "a", e II; CF/1988, art. 927, III; CPC, art. 1.025; e Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.174, REsp 1.902.565/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.08.2024; STF, Tema 1415 (repercussão geral reconhecida); e TRF3, ApCiv 5001318-72.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 12.12.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007526-86.2024.4.03.6105

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: MULTISETER SERVICOS DE FACILITES EM GERAL LTDA, SETER ADVANCE SERVICOS DE PRESERVACAO PATRIMONIAL LTDA - EPP, UNISETER SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, UNISETER SERVICOS DE PRESERVACAO PATRIMONIAL LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME FRONER CAVALCANTE BRAGA - SP272099-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAVID DE ALMEIDA - SP267107-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CAROLINA REIS DA SILVA - SP501602-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E A TERCEIROS. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO EM BENEFÍCIOS E SOBRE IRRF E CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO. TEMA 1.174/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por empresas impetrantes contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança. As impetrantes pretendem afastar a incidência de contribuições previdenciárias patronais e contribuições destinadas a terceiros sobre valores descontados dos empregados (coparticipação em alimentação, saúde, odontologia, vale-transporte), bem como sobre o IRRF e a contribuição do segurado.

A decisão agravada manteve a sentença denegatória, aplicando a tese firmada no Tema 1.174/STJ, segundo a qual tais parcelas integram a base de cálculo contributiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores descontados dos empregados a título de coparticipação em benefícios, bem como o IRRF e a contribuição previdenciária do empregado, podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais e das contribuições a terceiros; e (ii) saber se a ausência de trânsito em julgado do Tema 1.174/STJ autoriza o sobrestamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.174), fixou tese no sentido de que valores descontados dos empregados a título de coparticipação em benefícios, IRRF e contribuição do segurado constituem mera técnica de arrecadação e não alteram o conceito de salário de contribuição, mantendo-se a incidência das contribuições previdenciárias patronais, do SAT/RAT e das contribuições a terceiros.

A inexistência de trânsito em julgado do precedente não impede sua aplicação imediata, pois, publicada a tese firmada em repetitivo, devem os processos retomarem seu curso, nos termos do art. 1.040 do CPC.

As alegações das agravantes não contrapõem fundamentos capazes de afastar a decisão monocrática, que se encontra alinhada à legislação aplicável e à jurisprudência superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Manutenção integral da decisão monocrática.

Tese de julgamento: "1. Os valores descontados dos empregados a título de coparticipação em benefícios, bem como o IRRF e a contribuição do segurado, configuram apenas técnica de arrecadação e não excluem tais parcelas da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do SAT/RAT e das contribuições a terceiros. 2. Publicado o acórdão paradigma do Tema 1.174/STJ, não subsiste motivo para sobrestamento do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.040; Lei no 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsps 2.023.016/RS, 2.027.413/PR e 2.027.411/PR (Tema 1.174), Primeira Seção, j. 14.08.2024; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04.06.2018; STF, ARE 1.089.444 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25.05.2018.”

A impetrante, ora embargante, opôs embargos de declaração para fins de prequestionamento, sustentando que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o conceito constitucional da base tributável “folha de salários” e aplicar tese repetitiva sem considerar eventual modulação de efeitos.

Houve contrarrazões, nas quais a Fazenda Nacional, ora embargada, aduziu a inexistência de vícios sanáveis na via dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Senhores Julgadores, verifica-se dos autos que os embargos de declaração não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

O STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1.174):

“As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros”.

Conforme impõe o artigo 927, III, c/c 1.040, do CPC, a tese deve ser aplicada aos feitos não sobrestados a partir da publicação do acórdão paradigma.

Cumpriria ao Tribunal Superior responsável pelo julgamento de recursos interpostos ou mesmo de embargos de declaração visando a modulação de efeitos conferir-lhes efeito suspensivo acaso vislumbrasse a pertinência da medida, nos termos dos artigos 43 e 44 da Recomendação CNJ 134/2022.

Entretanto, o STJ não recebeu recursos com efeito suspensivo nem determinou a manutenção do sobrestamento dos processos. Nos mesmos moldes, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral da matéria (Tema 1415 - Incidência da contribuição previdenciária, prevista no art. 195; I; a, da Constituição Federal, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado), não houve determinação de suspensão nacional dos processos.

Assim, cumpre aos Tribunais Regionais observar a tese.

Ademais, o acórdão embargado é expresso em afirmar que a base tributável prevista no artigo 195 da CF corresponde à “folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício”, abrangendo a totalidade da remuneração dos empregados, de modo que a simples retenção na fonte não altera a natureza remuneratória das parcelas descontadas para repasse de tributos ou custeio de coparticipação. É o que se extrai dos seguintes excertos:

[...] O Ministro Relator Herman Benjamin em seu voto argumentou que esses valores, mesmo quando descontados diretamente dos salários dos trabalhadores, não perdem a característica de remuneração para efeitos tributários, pois representam apenas uma técnica de arrecadação ou uma garantia de recebimento para o credor, sem alterar a natureza salarial dos valores pagos ao trabalhador.

Cumpre destacar que não que se falar na suspensão da tramitação dos presentes autos, pois sobrevindo decisão no âmbito do Tema 1174/STJ não há mais razão para o sobrestamento do feito, pois o artigo 1.040 do CPC estabelece que o momento processual para reativação dos processos sobrestados e aplicação da tese fixada pelo tribunal superior é a publicação do acórdão paradigma, o que já ocorreu em 14/08/2024 [...].

A mera possibilidade de modulação de efeitos não afasta a força vinculante do precedente (artigo 927, III, do CPC).

Importa registrar, ademais, que discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, não configuram vícios sanáveis na via dos embargos de declaração.

Como se observa, não se trata de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere as normas apontadas (artigo 5o, II, 156-A, § 1o, 195, I, “a”, e 201, § 11, da CF; artigo 1.022 do CPC; artigo 110 do CTN; artigo 20, 22, I e II, 28, § 9o, da Lei 8.212/1991) ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

Tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontamentos destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS DESCONTADAS DOS EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que aplicou o Tema 1.174/STJ para reconhecer a incidência de contribuições previdenciárias patronais sobre parcelas descontadas dos empregados a título de coparticipação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento do conceito constitucional da base tributável “folha de salários” e eventual modulação de efeitos do Tema 1.174/STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração foram rejeitados porque não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mera impugnação ao acórdão embargado por suposto error in judicando. O acórdão está fundamentado na tese do Tema 1.174/STJ, segundo a qual as parcelas descontadas na folha de pagamento constituem simples técnica de arrecadação, não modificando a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais. A mera possibilidade de modulação de efeitos não afasta a força vinculante do precedente (artigo 927, III, do CPC). A discordância com a conclusão adotada não configura vício sanável na via eleita, devendo a embargante veicular recurso próprio. Os elementos suscitados consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, "a", e II; CF/1988, art. 927, III; CPC, art. 1.025; e Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.174, REsp 1.902.565/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.08.2024; STF, Tema 1415 (repercussão geral reconhecida); e TRF3, ApCiv 5001318-72.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 12.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão